Tribunal: TJSP
Processo: 2174075-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento no juízo de origem. Documentos acostados aos autos, entretanto, que não infirmam a condição de hipossuficiência declarada pela interessada. Declaração de pobreza deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, comprovar o contrário. Recurso provido.